Tribunal: TJES
Processo: 0002807-93.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002807-93.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIBRAS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA .

APELADO: MARIO DE SOUZA GONZAGA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE RECURSAL DE PARTE VENCIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Juízo de conformação previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão de decisão da Vice-Presidência do Tribunal que, após exame de admissibilidade de recurso especial interposto pela empresa UNIBRAS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., identificou possível divergência entre o acórdão proferido no evento nº 10676025 (e integrado pelo evento nº 12859660) e as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005), determinando o retorno dos autos à Câmara Cível para eventual juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão impugnada violou as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.002 da Repercussão Geral, quanto ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública; e (ii) estabelecer se a parte vencida possui legitimidade recursal para pleitear a destinação dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema nº 1.002 da Repercussão Geral), fixou a tese de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo em demandas ajuizadas contra o ente público ao qual pertence, devendo tais valores ser destinados ao seu aparelhamento institucional.

A parte vencida, UNIBRAS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., não possui legitimidade recursal para pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do art. 18 do CPC, pois busca redirecionar verba honorária em benefício de terceiro (Defensoria Pública).

Verifica-se inovação recursal, pois a recorrente não suscitou, na apelação, a tese relativa à destinação dos honorários à Defensoria Pública, levantando esse argumento apenas em embargos de declaração, o que impede seu conhecimento.

Inexistente ofensa às teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.002 da Repercussão Geral, não se justifica alteração da decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido de retratação rejeitado.

Tese de julgamento
:

A parte vencida não possui legitimidade recursal para requerer, em nome próprio, a destinação de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

Caracteriza inovação recursal a formulação de tese apenas em embargos de declaração que não foi objeto do recurso de apelação.

Não há violação ao Tema nº 1.002 da Repercussão Geral quando a decisão respeita as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal quanto à titularidade e destinação dos honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, deixar de exercer o juízo de retratação, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de reanálise do v. acórdão exarado no evento nº 10676025, integrado por aquele exarado no evento nº 12859660 em sede de embargos de declaração, conforme decisão proferida pelo douto Desembargador Vice-Presidente desta colenda Corte (evento nº 16916249), que após o exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial interposto pela
UNIBRAS – COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
, determinou o retorno dos autos a esta colenda 3ª Câmara Cível para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil
1
.

Segundo a decisão emanada da Vice-Presidência há divergência entre o v. acórdão impugnado e as teses jurídicas firmadas pelo excelso Supremo Tribunal Federal no RE 1.140.005 (Tema nº 1.002 da Repercussão Geral) abaixo transcritas:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nota-se, pois, que houve o reconhecimento da possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública representante da parte vencedora no processo, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

Todavia, no caso dos autos, impõe-se reconhecer a manifesta ilegitimidade recursal da empresa
UNIBRAS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
para pleitear a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública. O sistema processual civil brasileiro estabelece, no artigo 18 do Código de Processo Civil, que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. No caso vertente, a recorrente, na condição de parte vencida e devedora da verba sucumbencial, busca a reforma do julgado para que o valor seja destinado a ente diverso, carecendo, portanto, de interesse e legitimidade para tutelar prerrogativa institucional da Defensoria Pública.

Ademais, verifica-se a ocorrência de inovação recursal sobre a matéria. Compulsando as razões do recurso de apelação interposto por
UNIBRAS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
, observa-se que a insurgência quanto aos ônus sucumbenciais limitou-se ao pedido de afastamento da condenação ou inversão da responsabilidade pelo pagamento. A tese relativa à distribuição de parcela da verba honorária à Defensoria Pública Estadual — que atuou como Curadora Especial — somente foi aventada pela recorrente em sede de embargos de declaração

Portanto, respeitosamente, não se identifica a apontada violação às teses fixadas pela Corte Constitucional quando do julgamento do Tema nº 1.002 da Repercussão Geral.

Ante o exposto
,
deixo de exercer juízo de retratação, nos termos do que dispõe o artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, para
MANTE
R

a orientação lançada no acórdão proferido no evento nº 10676025, integrado por aquele exarado no evento nº 12859660.

É como voto.

1
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: [...].

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; [...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho a Relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza